Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721451-97.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALERIA MAMY BABY LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GALERIA MAMY BABY LTDA contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra a executada PATRICIA ARAUJO DO NASCIMENTO FARIAS, onde se pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para inclusão da pessoa jurídica GALERIA MAMY BABY LTDA, no polo passivo. Este Juízo indeferiu o processamento do incidente, contudo, em sede de agravo de instrumento houve a determinação para sua instauração no feito. autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. Os sócios foram citados, tendo apresentado impugnação argumentando não estarem presentes os requisitos autorizados para o afastamento da personalidade jurídica da empresa executada. A parte exequente, intimada para se manifestar, refutou a tese da Curadoria, reiterando o pleito para deferimento do incidente. Feito suficientemente instruído para o exame da questão quanto à desconsideração da personalidade jurídica. Decido. Inicialmente, consigno que nos termos do art. 136, do CPC, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, somente sendo possível alcançar os bens do sócio em caso de seu deferimento. Pois bem, aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da executada, mas que esta atualmente exerce atividade empresarial por meio da empresa GALERIA MAMY BABY LTDA, de modo que a personalidade jurídica da referida empresa serve tão somente como “barreira” ao real patrimônio da executada que exerce todos os atos de gestão, na qualidade de mandatária, apesar de não formalmente fazer parte do quadro societário, mas sim, sua filha ELOÁ ZALEN ARAÚJO FARIAS, caracterizando assim desvio de finalidade. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. No ano de 2019, foi editada a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, incluindo o art. 49-A e alterando a redação do artigo 50 do Código Civil que dispõe sobre a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos o novo teor dos dispositivos legais: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Com isso, reafirma uma premissa básica do nosso sistema: a autonomia jurídico-existencial da pessoa jurídica em face das pessoas físicas que a integram. Por via oblíqua, portanto, realça o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa linha, aliás, a doutrina do jurista FLÁVIO TARTUCE: “A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 7a Ed. São Paulo: Gen, 2017, pág. 179). Partindo dessa premissa deve o intérprete guiar a aplicação do referido instituto da desconsideração. In caso, um dos argumentos do exequente para o afastamento da autonomia patrimonial da empresa GALERIA MAMY BABY LTDA, é o fato de que apesar da executada não integrar o quadro societário, tem poderes legais conferidos pela própria empresa para gerir os negócios. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar/lesar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, bem como com a utilização da pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Também se faz incidir a teoria maior o caso de confusão patrimonial que significa a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Apesar de não ser algo constatável de plano, o exequente foi muito perspicaz em demonstrar que de fato a empresa GALERIA MAMY BABY LTDA é administrado pela executada, tendo sido usado a filha da executada, ELOÁ ZALEN ARAÚJO FARIAS, como mera forma de se fazer inserir no quadro societário e, em seguida, conferir poderes a sua genitora para gerir a empresa. Tal fato se dá porque em 25/08/2021 a executada e seu cônjuge WALTER FARIAS NASCIMENTO emanciparam sua filha ELOÁ ZALEN ARAÚJO FARIAS, a fim de que ficasse apta e pudesse livremente, praticar todos os atos de sua vida, conforme escritura pública de ID. 149660597, pg. 7/8. Em 24/11/2021, a ELOÁ ZALEN ARAÚJO FARIAS, tornou-se sócia da empresa GALERIA MAMY BABY LTDA, e logo em seguida na data 01/12/2021 realizou a 1a alteração contratual - ID. 149660597, pg. 3/6. Em 14/04/2022 a empresa GALERIA MAMY BABY LTDA, representada pela nova sócia ELOÁ ZALEN ARAÚJO FARIAS, outorgou procuração a executada PATRICIA ARAÚJO DO NASCIMENTO FARIAS, conferindo poderes para gerir e administrar a empresa outorgante (ID. 149660595). No perfil da empresa no Instagram, a executada PATRICIA ARAÚJO DO NASCIMENTO FARIAS, aparece fazendo uma live, se apresentando como mentora da Galeria, e indicando as filhas como suas supervisoras que, logo em seguida, se retiram da live e fica só a executada mostrando os produtos vendidos e anunciando um sorteio - ID. 149660602. Portanto, restou demonstrada toda a manobra realizada pela executada em conluio com os familiares, para assumir a gestão de uma empresa que, formalmente, não figura como sócia, mas na verdade é sua real administradora, caracterizando assim o abuso da personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade, ao prejudicar diversos credores que se veem lesados ao buscar atingir o patrimônio da executada e nada encontrarem enquanto PATRICIA ARAUJO DO NASCIMENTO FARIAS lucra por meio da empresa GALERIA MAMY BABY LTDA. Pelo exposto, comprovados os pressupostos autorizativos DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da empresa GALERIA MAMY BABY LTDA até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Cadastre-se GALERIA MAMY BABY LTDA no polo passivo. Ante o encerramento do incidente, retire-se a anotação dos autos. Promova a parte credora o andamento do feito, colacionado aos autos planilha atualizada de seu débito e indicando as medidas constritivas que pretende ver efetivas por este Juízo, no prazo de 15 dias. Em razão do acolhimento do pedido do exequente, descabe a fixação de honorários sucumbenciais, pois segundo o entendimento mais recente do c. STJ, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica só devem ser arbitrados honorários caso haja a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” A Agravante sustenta (i) que a emancipação da filha pouco antes da formalização societária, a concessão de poderes à genitora para gestão e o vídeo publicado em rede social “não configuram, sob nenhuma ótica jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade nos moldes exigidos pelo art. 50 do Código Civil”;ii) que “a outorga de procuração é instrumento jurídico legítimo e usual na atividade empresarial, não se confundindo com gestão de fato ou confusão de patrimônio”; (iii) que as “gravações anexadas aos autos não podem ser admitidas como meio de prova”, pois “Não há identificação dos interlocutores, tampouco há comprovação de que foram realizadas por um dos participantes da conversa, o que viola o disposto no art. 5o, LVI, da Constituição da República, que veda expressamente a utilização de provas obtidas por meios ilícitos”; (iv) que as “escrituras públicas e contratos registrados anteriormente à instauração do incidente comprovam, de forma cabal, que a gestão da Galeria Mamy Baby é realizada exclusivamente por Eloá Zalen, conforme demonstrado em inúmeros contratos e escrituras públicas, as quais não foram objeto de qualquer impugnação pelo agravado”; (v) que “Depoimentos de lojistas, colhidos em processos correlatos, reafirmam que Patrícia não possui qualquer ingerência sobre a administração do empreendimento, evidenciando que a atuação da genitora limitava-se a aspectos pontuais e não determinantes na gestão do negócio”; (vi) que “no Agravo de Instrumento no 0709474-11.2025.8.07.0000, Relator Des. Teófilo Caetano, em situação idêntica, onde se reconheceu a ausência de elementos que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica da Galeria Mamy Baby e da Sra. Eloá Zalen”; e (vii) que o “deferimento do IDPJ impõe gravíssimas restrições patrimoniais à agravante, como bloqueio de bens e inclusão em cadastros de inadimplentes, além de severos riscos à sua imagem no mercado e à manutenção das relações comerciais com lojistas e parceiros”. Requer a a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para indeferir o pedido de IDPJ”. Preparo recolhido (ID 72334210). É o relatório. Decido. A desconsideração inversa pressupõe que a autonomia da pessoa jurídica seja utilizada ilicitamente pelo sócio, ou seja, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com o intuito de frustrar o adimplemento de suas obrigações pessoais. Na esteira do que decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MODALIDADE INVERSA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. É cabível adesconsideração inversa da personalidade jurídica para que os bens da empresa respondam pelos débitos contraídos por seu sócio, se constatado que ele está usando fraudulentamente o instituto da autonomia patrimonial para se livrar da obrigação de pagar suas dívidas (CC 50). 2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07050283820208070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 16/12/2020)” “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de sócio, depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado. (AGI 07007300320208070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 17/8/2020)” Com efeito, para que a sociedade empresária possa ser responsabilizada por dívida do sócio é indispensável a detecção de alguma interação patrimonial ou de algum artifício fraudulento. Na precisa abordagem de Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior: “A chamada desconsideração inversa, consiste em imputar à pessoa jurídica a responsabilidade por obrigações de seus sócios. O pressuposto é de que tenha havido desvio de bens de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, sobre a qual aquela detenha controle. Pressupõe-se que o desvio ocorra por abuso de direito ou fraude. (Instituições de Direito Civil, Volume I, 2a ed., 2019, Revista dos Tribunais, p. 92)” Na mesma linha, reza o Enunciado 283/CJF: “É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada “inversa” para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros.” A r. decisão agravada descortinou, pelo menos no plano da cognição sumária, a existência de fatos indicativos de desvio de finalidade aptos a respaldar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. ELOÁ ZALEN NASCIMENTO FARIAS figura como sócia da empresa GALERIA MAMY BABY LTDA (Agravante), mas há evidências de que esta é administrada pela Executada (PATRÍCIA ARAÚJO DO NASCIMENTO FARIAS), pelo menos até a revogação da procuração (ID 232647297 dos autos de origem). No plano da cognição sumária, portanto, encontra respaldo probatório a conclusão da r. decisão agravada de que a Executada é a “real administradora” da empresa, “caracterizando assim o abuso da personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade”. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator